Tribunal: STF
Processo: ARE 1581234
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. 

EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO, DO PIS E DA COFINS. IMPROPRIEDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. CPC, art. 1.021, § 4º.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF.

    2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, uma vez que as questões acerca dos critérios de composição do preço do serviço e da impossibilidade de sua alteração por lei municipal não foram debatidas nos precedentes. Insiste em alegar que o raciocínio utilizado pelo STF no julgamento do Tema 69/RG, ao excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, é adequado à situação já que, assim como o ICMS não revela medida de riqueza, o ISS, o PIS e a Cofins não configuram “preço do serviço”. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade da exclusão do ISSQN, do PIS e da Cofins da base de cálculo daquele imposto municipal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN à margem das hipóteses previstas em lei complementar nacional.

    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de Municípios dela subtraírem o que não foi expressamente autorizado na Lei Complementar n. 116/2003.

    6. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.